Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO. ESTIPULAÇÃO DE VIGÊNCIA DO NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR CINCO ANOS. FATOR DETERMINANTE À TOMADA DE DECISÃO PELO COCONTRATANTE/LOCATÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA ENSEJADORA DA VÁLIDA EXPECTATIVA DE PERMANÊNCIA NO IMÓVEL PELO MENCIONADO PRAZO. RETOMADA POSTULADA PELO COCONTRATANTE/LOCADOR. ESTIPULAÇÃO VALIDAMENTE PREVISTA NO AJUSTE ORIGINAL, MAS FORTE E RAZOAVELMENTE AFASTADA COMO PROBABILIDADE DE INCIDÊNCIA NO PRAZO DE CINCO ANOS EXPRESSAMENTE ACORDADO NO AJUSTE EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PERMANÊNCIA ASSEGURADA AO LOCATÁRIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE.
1. Ajustado novo contrato de locação de imóvel por meio de acordo extrajudicial devidamente homologado em juízo e em que estabelecido prazo de vigência de 5 (cinco) anos, sem estipulação de cláusula rescisória disciplinadora da possibilidade de retomada antecipada do imóvel, manifesto que o negócio assim firmado cria no espírito do cocontratante/locatário válida expectativa de permanência no imóvel pelo tempo ali fixado.
2. Hipótese em que, por necessária observância do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 CC) no exame da relação jurídica estabelecida a partir do acordo judicialmente homologado, é de se ter em conta estarem ali reunidas, pelo conjunto de suas disposições, especialmente pelo prazo de vigência fixado, elementos determinantes à tomada de decisão pelo locatário, para quem estabelecida estavam as condições necessárias à garantia de sua permanência no local por 05 (cinco) anos, conquanto não afastadas as possibilidades de desfazimento do contrato de locação, segundo expressamente estabelecido no contrato original.
3. Considerando o julgamento do mérito do agravo de instrumento, há que se reconhecer prejudicado o agravo interno manejado contra decisão da Relatoria que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.